Tribunal: TJES
Processo: 5000134-30.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000134-30.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO: JOBERIO NUNES COUTINHO e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000134-30.2022.8.08.0047

RECORRENTE:
MARIA BARBOSA DA SILVA. (autora)

RECORRIDO:
JOBERIO NUNES COUTINHO, LUCIMAR LINDOLPHO DE JESUS, JOBÉRIO JUNIOR.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSÉ DEMO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. OFENSA À HONRA CARACTERIZADA. CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARIA BARBOSA DA SILVA em face de JOBÉRIO NUNES COUTINHO E OUTROS.

Em síntese,
a parte autora alega ser locatária de um imóvel pertencente aos requeridos, e os demandados teriam invadido o imóvel, chamando-a de caloteira, em razão de atraso no pagamento de uma fatura de energia. Aduz ter sido vítima de injúria na presença do filho, que os demandados levaram sua TV a título de garantia pelo pagamento da dívida e após quitar a aludida fatura de energia, a TV foi devolvida com defeito.

.
A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial para
CONDENAR

a parte requerida, solidariamente, a pagar à parte autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 1.200,00

(mil e duzentos reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença

Irresignada com a sentença do ID 6431553, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando insatisfação com o valor fixado a título de danos morais, não sendo suficiente a reparar a humilhação, à lesão imagem, dignidade, nome e saúde psíquica da autora. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam deferidos os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita a parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Depreende-se dos autos que a ação tem por fundamento a ocorrência de danos morais advindos de supostos atos difamatórios praticados pelos demandados.

De fato, o ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de indenização por dano moral em casos de ofensa à honra. No presente caso, as ofensas sofridas pela parte autora restaram evidenciadas.

Como se sabe, para se obter indenização por dano moral, oriundo de injúria, calúnia ou difamação, necessária prova idônea, verossímil e insuspeita acerca do ilícito civil, do prejuízo material e/ou moral, da culpa e do nexo de causalidade quanto ao fato e ao resultado danoso alcançado.

A ausência de qualquer um destes requisitos conduz inevitavelmente ao desacolhimento da pretensão de reparação.

Com efeito, ressalte-se que o art. 953 do Código Civil dispõe que a indenização por injúria, difamação ou calúnia reparará tanto o dano causado à honra subjetiva (auto estima do ofendido), quanto à honra objetiva (repercussão social da honra). Veja-se:

“Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido.

Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, eqüitativamente, o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso.”.

Conforme consignado na sentença recorrida,
a conduta dos recorridos de adentrarem a casa da autora e pegarem a televisão até o pagamento das contas de energia, ofendeu sua honra e dignidade, uma vez que deveriam estes terem acionado a autora pelos meios legais.

A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva, a ponto de desbordar da razão compensatória. Em vista disso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso deve ser majorado para o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, pelos fundamentos aqui expostos, e
MAJORAR
o valor da condenação de indenizar a autora por danos morais, para o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento. Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)